Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005600-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), KARIN ADRIANA CIMI - CPF: 034.806.021-18 (EMBARGADO), KARIN ADRIANA CIMI - CPF: 034.806.021-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. B. - CPF: 112.905.211-74 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e preservou o valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer determinada em tutela antecipada.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à análise das Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT no 03/2018 e 05/2022, que estabeleceriam o DJEN como meio oficial de publicação e marco para contagem de prazos; (ii) saber se há omissão quanto aos fundamentos para exclusão/redução das astreintes.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da validade da intimação eletrônica, fundamentando-se no art. 5o, caput e §6o da Lei 11.419/2006, norma hierarquicamente superior às resoluções administrativas invocadas.

4. A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada após o prazo legal de 15 dias previsto no art. 525, §1o do CPC, gerou preclusão quanto à análise dos argumentos relativos ao cumprimento da obrigação, ausência de prejuízo ou justa causa para o descumprimento.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida, sendo necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. 2. Consideram-se prequestionadas todas as matérias suscitadas no acórdão, ainda que não haja referência expressa a determinado dispositivo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela própria embargante contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o no 1008829-78.2022.8.11.0040, ajuizada por
L.C.B
., representado por
KARIN ADRIANA CIMI
, em desfavor da ora embargante.

O acórdão embargado (ID 302299361) negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e preservou o valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer determinada em tutela antecipada.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO PESSOAL CONSIDERADA VÁLIDA - REVISÃO DE ASTREINTES - INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá contra decisão que rejeitou, por intempestividade, a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor das astreintes anteriormente fixadas. II - Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de publicação no DJEN invalida a intimação eletrônica realizada no sistema PJe; e ii) saber se é possível revisar o valor da multa cominatória diante da alegada ausência de descumprimento da obrigação de fazer. III - Razões de decidir: 3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é considerada pessoal e válida, dispensando publicação no DJEN, nos termos do art. 5o da L. 11.419/2006, com respaldo na jurisprudência do STJ. 4. Constatada a ciência da parte em 08/04/2024, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 29/05/2024 é intempestiva, conforme o prazo de 15 dias previsto no art. 525, §1o, do CPC. 5. A ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer e a conduta omissiva da parte agravante não justificam a revisão da multa fixada, inexistindo desproporcionalidade manifesta. IV - Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada no sistema PJe é considerada pessoal e válida para fins de contagem de prazos processuais, ainda que ausente a publicação no DJEN. 2. É incabível a revisão da multa cominatória quando não demonstrado o cumprimento voluntário da obrigação ou a existência de justa causa para o descumprimento."

Em suas razões recursais (ID 304797866), a embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão. Sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso ao não analisar o arcabouço normativo específico que rege as intimações no TJMT, especialmente as Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT no 03/2018 e 05/2022, que estabelecem o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação e marco para contagem de prazos. Argumenta que o acórdão ignorou o teor do art. 11, §3o, da Resolução CNJ no 455/2022, que define a comunicação via sistema PJe como meramente informacional, enquanto o DJEN seria o meio oficial para contagem de prazo. Aduz ainda que o acórdão não considerou sua expressa oposição ao Juízo 100% Digital (ID 116487794), o que afastaria a possibilidade de intimação exclusivamente eletrônica.

Subsidiariamente, alega omissão quanto aos fundamentos para exclusão/redução das astreintes, argumentando que: a) houve cumprimento da obrigação, conforme nota fiscal anexada aos autos (ID 104025036); b) o cumprimento tardio não causou prejuízo à parte autora; e c) existiu justa causa para o descumprimento, pois o atraso teria ocorrido por culpa do próprio Judiciário, que não realizou a citação da embargante de forma correta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para: a) sanar as omissões apontadas; b) reformar o acórdão para reconhecer a nulidade dos atos intimatórios e a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; c) subsidiariamente, analisar o mérito da questão das astreintes para excluir a multa cominatória ou reduzi-la a patamares proporcionais.

Em contrarrazões (ID 307307850), L.C.B., representado por sua genitora, sustenta a inadmissibilidade dos embargos por constituírem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido. Argumenta que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a validade da intimação eletrônica via PJe, a intempestividade da impugnação e a manutenção das astreintes diante da conduta resistente da embargante. Defende a ocorrência de preclusão temporal quanto à impugnação ao cumprimento de sentença e aponta o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

O Ministério Público, em parecer (ID 308083395), opina pelo não acolhimento dos embargos, entendendo que a embargante busca rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento, não havendo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou, por intempestividade, a impugnação ao cumprimento de sentença e preservou o valor das astreintes fixadas.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "*não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia*" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto à alegada omissão referente à análise das Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT no 03/2018 e 05/2022, que estabeleceriam o DJEN como meio oficial de publicação e marco para contagem de prazos, constato que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, fundamentando-se em norma hierarquicamente superior e específica para o tema das intimações eletrônicas.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que
"nos termos do art. 5o, caput e §6o da Lei 11.419/2006, as intimações eletrônicas feitas por meio do sistema PJe substituem a publicação oficial, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais".
Transcreveu, inclusive, o teor normativo:
"Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...] §6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais"
.

É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No caso, o acórdão embargado adotou posicionamento claro quanto à prevalência da Lei Federal no 11.419/2006 sobre as resoluções administrativas, fundamentando-se ainda em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera discordância da parte embargante com o entendimento adotado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ademais,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou a expressa oposição da embargante ao Juízo 100% Digital, observo que tal circunstância foi devidamente apreciada no julgado, que consignou expressamente: "*Ademais, a discordância expressa da parte quanto à adoção do Juízo 100% Digital invocada pela agravante não descaracteriza a validade da ciência eletrônica individualizada no PJe, a qual segue regulada por legislação federal e não fica subordinada ao tipo de tramitação adotado*".

No que tange à alegada omissão quanto aos fundamentos para exclusão/redução das astreintes, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que "
a executada não demonstrou justa causa tampouco comprovou cumprimento espontâneo da obrigação, razão pela qual não há desproporcionalidade manifesta que autorize a revisão da multa aplicada. Ao contrário, a conduta omissiva e resistente da parte agravante – que perdurou por mais de 80 dias mesmo diante de ordem judicial – justifica a manutenção do valor arbitrado como forma de efetividade da tutela jurisdicional"
.

Além disso, o acórdão expressamente consignou que
"no tocante ao mérito da impugnação, a argumentação acerca do cumprimento da obrigação de fazer e da inexigibilidade das astreintes não pode ser apreciada, tendo em vista a intempestividade da manifestação, situação que gera preclusão"
.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão quanto à análise dos argumentos relativos ao cumprimento da obrigação, ausência de prejuízo ou justa causa para o descumprimento, uma vez que tais questões foram consideradas preclusas em razão da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento que se mostra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Da mesma forma,
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, tenho que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis, de modo que se consideram prequestionadas todas as matérias suscitadas, ainda que não haja referência expressa a determinado dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, considerando prequestionada toda a matéria suscitada para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025